Tribunal: TJSP
Processo: 2196194-36.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
r no 548, de 17 de maio de 2023, do Município de Barueri, que estabelecem, como um dos requisitos necessários para a inscrição no concurso público para ingresso no Quadro da Guarda Civil Municipal, limite etário e de altura. PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 111, 115, inciso XXVII, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. Ausência de razoabilidade Restrição etária que não se justifica em face da natureza das atribuições do cargo a ser preenchido Súmula no 683 do E. Supremo Tribunal Federal Tema no 646 da Repercussão Geral (ARE no 678.112 RG/MG) Violação aos artigos 111 e 115, inciso XXVII, da Constituição Estadual. Limitação de altura para ingresso. Não ofensa do princípio da razoabilidade. Precedentes desta corte. Faz parte das regras do serviço público sua continuidade e, para tal, é necessário que os servidores aprovados permaneçam com sua higidez física pelo maior tempo possível. Vício de inconstitucionalidade inexistente. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2196194-36.2023.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/04/2024; Data de Registro: 03/05/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Ademir Benedito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/04/2024

Data de publicação:

03/05/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Incisos III e IV do artigo 11, da Lei Complementar no 548, de 17 de maio de 2023, do Município de Barueri, que estabelecem, como um dos requisitos necessários para a inscrição no concurso público para ingresso no Quadro da Guarda Civil Municipal, limite etário e de altura. PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 111, 115, inciso XXVII, e 144, todos da

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Incisos III e IV do artigo 11, da Lei Complementar no 548, de 17 de maio de 2023, do Município de Barueri, que estabelecem, como um dos requisitos necessários para a inscrição no concurso público para ingresso no Quadro da Guarda Civil Municipal, limite etário e de altura. PARÂMETROS DE CONSTITUCIONALIDADE. Artigos 111, 115, inciso XXVII, e 144, todos da Constituição do Estado de São Paulo. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. Ausência de razoabilidade Restrição etária que não se justifica em face da natureza das atribuições do cargo a ser preenchido Súmula no 683 do E. Supremo Tribunal Federal Tema no 646 da Repercussão Geral (ARE no 678.112 RG/MG) Violação aos artigos 111 e 115, inciso XXVII, da Constituição Estadual. Limitação de altura para ingresso. Não ofensa do princípio da razoabilidade. Precedentes desta corte. Faz parte das regras do serviço público sua continuidade e, para tal, é necessário que os servidores aprovados permaneçam com sua higidez física pelo maior tempo possível. Vício de inconstitucionalidade inexistente. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE.